Tribunal: STF
Processo: RE 90072
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
EXATO O DESPACHO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO QUE SE
PRENDE A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO, BEM ASSIM QUANTO A NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 499, 503,
128, 302 E 303 DO C.P.C. POR FIM, O ARESTO RECORRIDO AFERINDO OS
ELEMENTOS DE PROVA ENTENDEU QUE NÃO SE CONFIGURAVA FRAUDE A
EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 279 E 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.